Tribunal: TJDFT
Processo: 0739870-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739870-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA MACIEL DE FREITAS CZEDROWSKI, H. C. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mônica Maciel de Freitas Czedrowski e Outros em face da r. decisão (ID 51513241) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Bradesco Saúde S.A., indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de imediato restabelecimento do plano de saúde das Agravantes. Alegam que tomaram ciência do cancelamento do plano de saúde em 20/8/2023 e no dia seguinte o fato se consumou. Argumentam que sofrerão lesão grave e de difícil reparação, pois não têm como arcar com novo plano de saúde e não há tempo para realizar portabilidade com aproveitamento do período de carência. Sustentam que a segunda Agravante é criança de 7 (anos) de idade, com deficiência auditiva e implante coclear bilateral, necessitando de tratamento continuado, bem como possui pedido de cirurgia datado de 1/8/2023 para realização de procedimento denominado Turbinectomia Inferior bilateral, amigdalectomia das palatinas e adenoidectomia em decorrência da hipertrofia das amídalas e adenoides. Asseveram que a primeira Agravante possui Doença Crônica Reumatológica e Doença Autoimune ainda sem uma cura definitiva, Fibromialgia (CID-M79.7) e Síndrome de Sjogren (CID-M35), que precisam de acompanhamento multidisciplinar. Ressaltam que estão presentes a probabilidade do direito, a conduta ilícita da empresa Agravada ao realizar o cancelamento unilateral, sem notificação prévia e oportunidade de portabilidade, bem como inexiste perigo de irreversibilidade da medida. Requerem a antecipação da tutela para que seja determinado o restabelecimento do Plano de Saúde. Sem preparo, eis que a decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça às Agravantes. Em decisão liminar (ID 51566370), foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 52694214). Despacho de ID 54170454 determinou a intimação do Agravado para juntar aos autos documentação comprobatória do envio de e-mail ou carta de notificação ao endereço da estipulante do contrato, em consonância com o disposto na Resolução Normativa no 557 da ANS. O Agravado apresentou manifestação e documentos (IDs 55160122 e 55160123). É o relatório. Decido. Conquanto esteja o presente feito maduro para julgamento pelo órgão colegiado, afigura-se necessária a reanálise do pleito de antecipação da tutela recursal, diante da urgência do caso concreto. Em decisão liminar (ID 51566370), foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de que “possível argumento de que a parte Agravante não foi notificada sobre o cancelamento do plano somente poderá ser devidamente averiguada no curso do processo”. Ocorre que, nas contrarrazões recursais (ID 52694214), o Agravado acostou aos autos a carta de notificação de cancelamento da apólice objeto da lide, endereçada à parte Agravante e datada em 11/5/2023 (ID 52694227). Entretanto, conforme destacado no despacho de ID 54170454, o referido documento, por si só, não comprova o efetivo envio da notificação às Recorrentes. Intimado para juntar aos autos documentação comprobatória da efetiva comunicação da rescisão à parte Agravante, o Recorrido juntou tela de rastreamento dos Correios (ID 55160123), justificando que enviou a notificação ao endereço indicado pela estipulante (ID 55160122). Em análise do documento, todavia, constata-se a ausência de referências necessárias para comprovar o cumprimento da norma prevista na Resolução Normativa no 557 da ANS, pois ausente informações de identificação do destinatário da carta enviada. Nesse sentido, a documentação juntada, até o momento, não comprova de forma precisa que houve a efetiva notificação das Agravantes acerca do cancelamento do plano de saúde. Ademais, cumpre registrar que o Plano Coletivo Empresarial, contratado pela ME – Microempresa da primeira Agravante, sob modalidade Sociedade Simples, inscrita no CNPJ sob o no 26.309.969/0001-32 (ID 171594540, na origem) apresenta somente 3 (três) beneficiários, quais sejam, a primeira Agravante como titular e os 2 (dois) filhos menores, sendo a segunda Agravante e um filho de 15 (quinze) anos. (ID 171594529 - pág. 10, na origem). A despeito da anterior decisão de ID 51566370, reformulo o entendimento sobre a questão em observância aos precedentes firmados pelo c. STJ. De acordo com a orientação proveniente dessa Corte Superior, o contrato coletivo efetivado com reduzido número de beneficiários apresenta natureza de um contrato atípico, no qual é descabida a resilição unilateral imotivada do pacto de plano de saúde. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS. RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista" (EREsp 1.692.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020). 2. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. "O Tribunal local consignou se tratar de um contrato 'falso coletivo', porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.018.303/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 1o/6/2022). 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos, seja por aumento de sinistralidade. No entanto, a revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o abuso dos percentuais adotados no reajuste por sinistralidade é inviável em sede de recurso especial, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp 2.071.919/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe 21/10/2022). 5. O Tribunal de origem também considerou abusivos os percentuais de reajuste aplicados pela empresa de saúde, no presente caso, com base na prova juntada aos autos, ante a ausência de demonstração do aumento dos custos operacionais alegados pela operadora do convênio, além da falta de clareza da cláusula contratual de reajuste. 6. Em tais condições, o exame da pretensão recursal - no sentido de averiguar a regularidade dos percentuais de reajuste aplicados - demandaria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares" (REsp 1.346.495/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019). 2. Outrossim, "os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos" (AgInt no REsp 2.012.675/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.591.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALSO COLETIVO. MEMBRO ÚNICO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/1998. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o plano de saúde apresentado como coletivo era originalmente formado por 3 (três) pessoas, contando, atualmente, com 1 (um) segurado apenas. Aplicação do artigo 13 da Lei no 9.656/1998. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.892.146/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (grifou-se) O caso em comento se amolda aos precedentes jurisprudenciais supracitados. Assim, a situação aparentemente se enquadra como “falso coletivo”, pois há apenas três beneficiários no grupo. Nessas circunstâncias, a rescisão unilateral deve ser acompanhada de motivação idônea, a qual não foi declinada na notificação acostada ao ID 52694227 que, como exposto, sequer veio acompanhada de documento hábil a comprovar o envio e recebimento da correspondência. Depreende-se, assim, que estão preenchidos os requisitos para o restabelecimento do plano de saúde da parte Agravante em sede de tutela antecipada. Logo, viável reconhecer a probabilidade do direito, sendo evidente, ainda, o perigo de dano decorrente do cancelamento do plano de saúde para a Agravante e os demais beneficiários do contrato. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para determinar ao Réu/Agravado que restabeleça o plano de saúde coletivo firmado pela parte Autora/Agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator